Tribunal: STF
Processo: RE 206124
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS
SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. OFENSA AO ARTIGO 37, INCISO
XIV, DA CB/88, E AO ARTIGO 17 DO ADCT. NÃO OCORRÊNCIA.
        Este
Tribunal, em diversas oportunidades, enfrentou o problema da
incidência de vantagens pessoais sobre o valor dos vencimentos
somados à gratificação de produtividade, inerente ao exercício do
cargo de Fiscal de Renda do Estado do Espírito Santo, decidindo pela
 sua constitucionalidade. Precedentes da corte.
Agravo regimental a
 que se nega provimento.